Tribunal: TJMT
Processo: 1031156-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031156-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Liminar, Bem de Família]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MARIA ONEIDE CARDOSO COSTA - CPF: 023.206.357-50 (AGRAVANTE), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (AGRAVADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Bloqueio de valores via
sisbajud
. Alegação de natureza salarial e mínimo existencial. Ausência de comprovação oportuna. Impenhorabilidade relativa. Ônus probatório do executado. Manutenção da constrição. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, no âmbito de execução de título extrajudicial.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, quando não demonstrado, no juízo de origem, que se
tratam
de verbas de natureza salarial ou de única reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial do executado.

III.
Razões de decidir

3. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias e de quantias inferiores a 40 salários-mínimos não é absoluta, exigindo prova concreta de que os valores constritos constituem a única reserva patrimonial destinada à subsistência digna do devedor e de sua família.

4. Compete ao executado o ônus de comprovar a natureza impenhorável das quantias bloqueadas, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação genérica.

5. A juntada de documentos comprobatórios apenas em grau recursal não supre a ausência de prova no momento da decisão agravada, sendo inviável sua apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, conforme o art. 1.014 do CPC.

6. Inexistindo prova suficiente nos autos originários de que os valores bloqueados asseguram o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição.

IV.
Dispositivo e tese

7
. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"
1. A impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD possui caráter relativo e depende de comprovação, pelo executado, de que a quantia constrita corresponde à única reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial.

2. A apresentação tardia de prova documental em grau recursal não autoriza a reforma da decisão, sob pena de supressão de instância.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 833, IV e X; 854, § 3o, I; 1.014.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.677.144/RS, Corte Especial, j. 23.5.2024; STJ, REsp 2.184.033/SP, Terceira Turma, j. 28.4.2025;

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento movido por
Maria Oneide Cardoso Costa
em face da decisão proferida pelo Juízo da
2a
Vara
Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (PJE no
0002458-35.2014.8.11.0028
), que
indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel de matrícula no
108.304
, registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

Nas razões recursais deste Agravo de Instrumento, a parte recorrente sustenta que
o imóvel penhorado é o único bem que serve de residência para si e sua família,
estando, portanto, amparado pela impenhorabilidade do bem de família (Lei no 8.009/90)
. Ainda, alega que os demais imóveis registrados em seu nome
são terrenos sem edificação e já se encontram alienados
.

Por estas razões, requereu o provimento do recurso para
que fosse reconhecida a i
mpenhorabilidade
do imóvel penhorado e, caso necessário, a expedição de mandado de constatação, a ser cumprido por Oficial de Justiça no imóvel constrito, a fim de certificar a destinação do bem como moradia habitual da agravante
(ID
313784880
).

A liminar recursal foi deferida parcialmente para
impedir a realização de quaisquer atos expropriatórios sobre o imóvel constrito até julgamento do mérito deste recurso
(ID.
314675386
).

As contrarrazões foram apresentadas argumentando que
a agravante
não se desincumbiu do ônus de provar que reside no imóvel
, apontando
inconsistências documentais e a existência de múltiplos endereços vinculados à devedora e seu cônjuge
.
Argui, ainda, preliminar de inovação recursal quanto ao pedido de expedição de mandado de constatação.

(ID
319601395
).

Em ID
319038891
, o Juízo prestou informações requisitadas.

Preparo recursal
recolhido
(ID
313972368
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Inicialmente, cumpre destacar que a
Agravante formula, em sede recursal, pedido para expedição de mandado de constatação por Oficial de Justiça, a fim de verificar
in loco
a sua residência no imóvel penhorado. Ocorre que tal pleito probatório não foi submetido ou apreciado pelo juízo de primeiro grau na decisão recorrida, que se limitou a analisar a prova documental então apresentada.

Deste modo, tal requerimento constitui inovação recursal, incabível em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de violação ao princípio da não supressão de instância. O recurso deve limitar-se à impugnação dos fundamentos constantes da decisão agravada, não sendo admissível introduzir questões novas, não analisadas na origem.

Assim,
não conheço

do pedido de produção de prova por mandado de constatação formulado diretamente a este Tribunal.

No mérito, a
controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 108.304,
situado no Lote 15, Quadra 12, do Parque Residencial Buriti, em Rondonópolis/MT, sob a égide da Lei no 8.009/90.

Para que o imóvel seja revestido da proteção legal de bem de família, é imprescindível que a parte executada demonstre, de forma inequívoca, que o bem se destina à sua residência ou de sua entidade familiar. O artigo 5o da referida Lei é claro ao dispor que
"considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente"
.

No caso concreto, verifica-se que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o referido imóvel é efetivamente destinado à residência da entidade familiar, requisito indispensável ao reconhecimento da proteção legal invocada.

A análise detida dos autos revela fragilidade e contradição no conjunto probatório apresentado pela recorrente. Conforme bem pontuado pelo
a
gravado, o comprovante de residência anexado pela própria
a
gravante (ID 186954664 na origem), em nome de seu cônjuge, aponta como domicílio a "Rua A, no 1058, Jardim Buriti". O imóvel penhorado, contudo, situa-se na "Rua João Belmonte", conforme descrição da matrícula no 108.304.

Ainda que se pudesse cogitar tratar-se de logradouros correspondentes, a
a
gravante não trouxe aos autos elementos mínimos e contemporâneos que atestem sua efetiva moradia no local da constrição, como faturas de consumo de água, energia elétrica ou telefonia em seu nome vinculadas especificamente ao imóvel penhorado, declaração de imposto de renda indicando o bem como domicílio fiscal, ou correspondências bancárias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera alegação não é suficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade, sendo necessária a prova da destinação habitacional. Nesse sentido, aplica-se
o entendimento de que
"compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para
enquadramento do imóvel penhorado como bem de família"
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1.380.618/SE, Relator: Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma,
DJe
: 01/04/2020).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE
IMÓVEL.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO USO RESIDENCIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel alegadamente utilizado como bem de
família.
O imóvel, registrado sob no 90.743 do 6o CRI de Cuiabá, teve fração ideal de 13,33% penhorada no curso da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o imóvel penhorado preenche os requisitos da Lei no 8 .009/1990 para ser reconhecido como bem de família impenhorável; e (
ii
) analisar a possibilidade de penhora da fração ideal do imóvel de propriedade do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei no 8.009/1990, exige a comprovação de que o imóvel é o único bem de propriedade do devedor e que serve como moradia permanente da entidade familiar.

O ônus da prova recai sobre o executado, que deve demonstrar de forma inequívoca o uso residencial do imóvel, por meio de documentos idôneos, como certidões de propriedade, comprovantes de residência e declaração formal de impenhorabilidade.

No caso concreto, o agravante não se desincumbiu do ônus probatório, pois não juntou certidões negativas de propriedade de outros imóveis nem documentação suficiente para comprovar que o bem serve de residência habitual. Pelo contrário, os documentos apresentados indicam endereço diverso do imóvel penhorado, o que contradiz sua alegação.

A penhora da fração ideal do imóvel indivisível é admitida pelo
art
. 843 do CPC, sendo garantida ao coproprietário não executado a preferência na arrematação. A eventual dificuldade de alienação da fração ideal não impede a constrição judicial, pois a execução se processa em favor do credor.

A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reafirma a necessidade de prova cabal do uso residencial do imóvel para aplicação da impenhorabilidade e reconhece a possibilidade de penhora da fração ideal pertencente ao executado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade do bem de família exige a comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do executado e que serve como moradia permanente da entidade familiar, ônus que recai sobre o devedor.

A ausência de prova cabal do uso residencial do imóvel afasta a proteção da Lei no 8.009/1990.

A penhora da fração ideal de imóvel indivisível é admitida, sendo garantida ao coproprietário não executado a preferência na arrematação, conforme o art. 843 do CPC.

[...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10358906320248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Ambrósio
Borgatti
contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o prosseguimento da execução, com atualização do débito, afastando alegações de impenhorabilidade de imóvel, nulidades formais e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o espólio agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; (
ii
) estabelecer se o imóvel objeto da penhora é impenhorável por caracterizar bem de família; (
iii
) determinar se há nulidade no cumprimento de sentença pela ausência de indicação do valor da causa; (
iv
) verificar a alegada iliquidez ou inexigibilidade do título executivo; e (v) examinar a existência de excesso de execução diante da ausência de memória de cálculo apresentada pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade do bem de família depende de prova inequívoca de sua caracterização, incumbindo ao devedor demonstrar o preenchimento dos requisitos legais.

A alegação de excesso de execução exige a apresentação imediata do valor que o executado entende correto, acompanhada de memória de cálculo detalhada.

A ausência de indicação formal do valor da causa no cumprimento de sentença não invalida a execução quando o débito está devidamente discriminado.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

(N.U 1036558-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/
2025) Destacamos

Não se desconhece que a Lei
8.009/90 visa
proteger o direito à moradia e a dignidade da família. Entretanto, tal proteção não pode servir de escudo para a blindagem patrimonial injustificada, mormente quando a parte devedora não apresenta prova
de que o imóvel constrito é, de fato, o seu lar. A existência de outros imóveis em nome da executada (ainda que alegadamente terrenos vazios), somada à divergência de endereços e à ausência de prova documental robusta de residência no bem penhorado, fragiliza a tese defensiva.

Portanto, diante da ausência de demonstração efetiva dos requisitos legais, devendo ser mantida a penhora sobre o imóvel de matrícula no 108.304.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026